Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712416-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o Perito designado e que realizou os trabalhos perante o Juízo de origem requer na petição de ID. 48295560/49789683 a liberação do valor dos honorários. Não obstante o referido pleito observa-se que, diante do julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração e ainda da interposição de recurso especial, restou exaurida a prestação jurisdicional desta Relatora, razão pela qual o presente pedido deve ser apreciado quando do juízo de admissibilidade daquele recurso especial. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora